Tribunal: TJMMG
Processo: 2000699-89.2021.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000699-89.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 11/03/2024 Publicação: 21/03/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 166 DO CPM – PRELIMINAR – NULIDADES – OFENSA AO ART. 500, III, “I”, DO CPPM – REJEIÇÃO – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EM LOCAL DIVERSO DO QUE CONSTA NA ORDEM JUDICIAL – REJEIÇÃO – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 399, “B”, DO CPPM – REJEIÇÃO – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – PENA IN CONCRETO – OCORRÊNCIA – ART. 125, VII, § 1º, DO CPM – CRIME PRATICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 14.688/2023 – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – DECLARAÇÃO – MÉRITO PREJUDICADO. - Transcorrido, desde o recebimento da denúncia até a leitura da sentença condenatória, o lapso temporal exigido para a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, sem o advento de qualquer marco interruptivo, a declaração da extinção da punibilidade do acusado é medida que se impõe. - Declarada extinta a punibilidade do réu, ante a prescrição da pretensão punitiva. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Alysson Felipe Alves Gomes e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar pelas preliminares de nulidades suscitadas pela defesa do apelante e, também por unanimidade, em acolher a prejudicial de mérito, suscitada pela procuradora de justiça, para declarar extinta a punibilidade do apelante, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, em relação ao crime de abandono de posto, com fulcro nos arts. 123, IV, e 125, VII, §1º, ambos do CPM. RELATÓRIO Os fatos narrados na denúncia foram alvo de apuração em sede do Inquérito Penal Militar (IPM) de Portaria n. 111.359/2021 – IPM/CPM (Evento 14 - Processo de Origem n. 2000591-60.2021.9.13.0004). O Promotor de Justiça oficiante perante a 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual ofereceu denúncia em desfavor do 2º Sargento PM Alysson Felipe Alves Gomes, fazendo-o nos seguintes termos, in verbis: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 No dia 13 de julho de 2021, em seu “canal” no You Tube, denominado “Sargento Felipe”, o denunciado citou publicamente ato de seu superior e assunto atinente à disciplina militar. O denunciado, em 13/07/21, publicou o vídeo intitulado “A face oculta dos covardes: utilizam a imagem e a PMMG para se protegerem e manter-se no poder”, na rede social You Tube, em seu canal denominado “Sargento Felipe”, então de acesso público, por meio do qual fez acusações em desfavor de seus superiores hierárquicos, em especial, de seu comandante de Unidade, além de outras autoridades, conforme se denota do conteúdo degravado de folhas 44 a 49 de Evento 14 – Peças IPM3. No referido vídeo, com duração de 29min11s, foram destacados os seguintes trechos nos quais o denunciado teceu publicamente comentários críticos a atos de seus superiores e assuntos atinentes à disciplina militar. Referindo-se a seu ato de movimentação, por interesse da disciplina, de Pirapora para Belo Horizonte, o denunciado afirma que tal ato foi praticado com fundamento em informações falsas e infundadas, o qual teria o objetivo de calar o militar: “[...] ninguém saiba praticamente de nada, mas eu fui transferido para a cidade de Pirapora para Belo Horizonte, estou com um processo judicial é... na qual eu quero sim buscar justiça. Porque utilizaram informações falsas e infundadas para a minha transferência”. (De 00:01:32 a 00:01:53, fl. 44, verso, de Evento 14 – Peças IPM3) “[...] E hoje é aqui em Belo Horizonte, realmente eu percebi que eles querem fazer de tudo e querem me calar é lógico [...]” (De 00:03:46 a 00:04:03, fl. 44, verso, de Evento 14 – Peças IPM3) No trecho a seguir transcrito, a denunciado crítica publicamente ato relativo à disciplina militar consistente no auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor do Cb QPR Cleines, vinculado ao CAA-4, aduzindo que este ocorreu sem fundamento: [...] A gente tem, por exemplo, o Cleines, que a gente tem buscado é.... diversas situações, indícios e suspeições então de autoridades pra gente tá fazendo denúncias que, em tese, praticaram cromes (De 00:04:50 a 00:05:06, fl. 45 de Evento 14 – Peças IPM3). “E parece que eles não têm gostado sobre isso. Pra se ter uma ideia, não se vocês viram aí. O Cabo Cleines ele foi preso lá na 1ª RPM. Pessoal deu voz de prisão pra ele lá”. (De 00:05:07 a 00:05:21, fl. 45 de Evento 14 – Peças IPM3). “O APF que eu tive acesso ao conteúdo, quem passou ele a preso, né, quem deu a ordem de prisão foi uma subtenente. Ela fala que deu voz de prisão pra ele, quando ele levou as mãos à face de um tenente coronel”. (De 00:04:50 a 00:05:06, fl. 45 de Evento 14 – Peças IPM3). “Só que no áudio que ele gravou e gravou para mim e pro outro colega que é o Sr. Aspirante Valter, que também está aguerrido nessa luta é... não tem nada a ver. Simplesmente o áudio ele insiste em fazer um boletim de ocorrência” (De 00:05:21 a 00:05:38, fl. 45 de Evento 14 – Peças IPM3). “E nesse áudio então a Subtenente dá a voz de prisão conforme o art. 163” (De 00:05:54 a 00:05:59, fl. 45 de Evento 14 – Peças IPM3). [...] “foi dado voz de prisão referendado no art. 163 do CPM, na qual o graduado insistiu em ter seu direito a registro de Boletim de Ocorrência” (De 00:08:35 a 00:08:55, fl. 46 de Evento 14 – Peças IPM3). “E por isso lhe foi dado voz de prisão. A voz de prisão, pessoal, foi dado porque ele insistiu em fazer a ocorrência [...]” (De 00:08:35 a 00:08:55, fl. 46 de Evento 14 – Peças IPM3). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O denunciado ainda criticou publicamente ato de superior da sua Unidade, Ten Cel Leonardo, Chefe do CAA-1, relacionado à resposta apresentada por este oficial à 3ª AJME em razão de notícias de irregularidade que o denunciado alega ter apresentado à Justiça Militar. A partir dos 12min00s, o denunciado passou a ler integralmente, de forma irônica, a resposta oficial do Ten Cel PM Comandante enviada à Justiça Militar Estadual, tecendo diversas críticas e fazendo comentários depreciativos ao documento, com destaque para os seguintes trechos: [...] “Beleza! Vão lá pessoal, comentar rapidinho. Começar aqui pelo final. Aqui ele fala né: “remeto essa mensagem com o fim, entre outros, de restabelecer a comunicação oficial”, Bom! (De 00:17:25 a 00:17:37, fl. 47 de Evento 14 – Peças IPM3). Ele deveria ter falado aqui, né, que: “remeto a mensagem com o fim, né de manchar a imagem do graduado e de também aposentar o comandante da capital, né... que é do policiamento da capital que o Comandante da 1ª RPM” (De 00:17:38 a 00:17:57, fl. 47 de Evento 14 – Peças IPM3). “Aposentar é endeusar, meus amigos. Tem até umas palavras que falam dentro da caserna, né que: ah, alguns se acham Deuses, né! Os Coronéis têm certeza (De 00:17:58 a 00:18:09, fl. 47 de Evento 14 – Peças IPM3)” [...] “Porque essa pessoa que mandou aqui, ele mandou para dois Major, um Coronel e dois Tenentes. E o pior gente: ele utiliza aqui, ele coloca a imagem da, da Polícia Militar de Minas Gerais (De 00:22:35 a 00:22:50, fl. 48 de Evento 14 – Peças IPM3). Assim agindo, o denunciado 2º Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes incorreu na sanção do artigo 166 (publicação ou crítica indevida) do Código Penal Militar (Evento 1 – DENUNCIA1). A denúncia foi recebida no dia 27/09/2021 (Evento 1 – RECE_DENUN2). Os depoimentos das testemunhas de acusação – Tenente Coronel PM Leonardo dos Santos da Silva, Major PM Wilson Fabiano Gonçalves Silva, Capitão PM Cleiton Anderson de Castro, 1º Sargento PM Jean Fernando de Almeida – foram colhidos por meio de recurso audiovisual. Na oportunidade, decidiu o douto Conselho de Justiça pela manutenção da prisão preventiva do réu (Evento 11). A defesa do réu apresentou defesa prévia (Evento 17). Instado, o Ministério Público manifestou-se pelo prosseguimento do feito (Evento 22). Foram inquiridas as testemunhas de defesa – Asp PM Valter Martins da Silva e Cristiane Cristostomo Mendes (Eventos 108 e 137). A defesa do réu desistiu da inquirição da testemunha Cleines Pinto de Oliveira (Evento 112). O réu, 2º Sargento PM Alysson Felipe Alves, foi interrogado (Evento 152). Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público nada requereu (Evento 155). Já a defesa pugnou pela juntada dos áudios referentes às conversas gravadas entre o acusado e o Comandante do 55º BPM e entre o acusado e o Comandante de Policiamento da Capital (CPC) (Evento 158). Deferido o pedido, os referidos áudios foram juntados no evento 161. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Na fase do artigo 428 do CPPM, as partes pugnaram pela apresentação das alegações finais em plenário de julgamento (Eventos 167 e 174). Concluída a instrução processual, em 09/10/2023, reuniu-se o douto Conselho Permanente de Justiça da 4ª AJME para a sessão de julgamento. Após a leitura das peças principais do processo, foi dada a palavra ao ilustre Representante do Ministério Público, que requereu a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do Sargento PM Alysson Felipe Alves Gomes nos termos do artigo 439, alíneas “a” “b” e “e”, do CPPM. Findos os debates, o Conselho Permanente de Justiça decidiu condenar o acusado, nas iras do artigo 166 do CPM, à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto. Foi concedido o benefício do sursis, nos termos do art. 84 do CPM (Evento 206). A audiência para leitura da sentença condenatória acostada no evento 219 ocorreu no dia 31/10/2023. Na oportunidade, a defesa do militar manifestou o desejo de recorrer da decisão (Evento 224 - ATA1). Em suas razões recursais, inicialmente alega nulidade processual por não ter sido o réu notificado para a audiência de leitura da sentença, violando-se, assim, o disposto no artigo 500, inciso III, alínea “I”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Outrossim, disse que o mandado de busca e apreensão foi cumprido em endereço diverso do previsto na ordem judicial e que o aparelho de celular apreendido de forma ilegal e ilegítima foi devolvido “restaurado de fábrica”, tendo sido deletadas todas as informações que estavam na memória, situação que viola o previsto no artigo 305 do Código Penal. Segundo a defesa, todos os atos posteriores à apreensão ilegal do aparelho celular do apelante são nulos, em consonância com a teoria dos frutos da árvore envenenada. Aduz ainda inobservância ao disposto no art. 399, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar, uma vez que não houve ato de instalação do Conselho Permanente de Justiça (CPJ), o que impossibilitou que a defesa do apelante impugnasse os seus membros. Assevera que a ausência dessa formalidade gera a nulidade de todos os atos posteriores, nos termos do art. 500, inciso III, alíneas “h” e “i” e inciso IV, do CPPM. Por fim, afirma que “desde sua inicial até o julgamento da presente do processo, trata-se de taxar o Réu com questões políticas, por ter se lançado como candidato a vereador pela cidade de Pirapora e após sua transferência para a cidade de Belo Horizonte, lançou-se pré-candidato a Deputado”. Ademais alega que a presente ação deveria ter tramitado no âmbito eleitoral. Com essas considerações, pugna pelo provimento do presente recurso para que sejam anulados todos os atos processuais. Alternativamente, caso seja mantida a denúncia, requer que os autos sejam encaminhados à Justiça Eleitoral ante a incompetência da Justiça Militar para processar e julgar a presente ação (Evento 227). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O Ministério Público apresentou suas contrarrazões ao recurso de apelação. Em sede preliminar, alega que o apelante foi previamente notificado para leitura/ciência da sentença (Evento 217), tendo comparecido na audiência, conforme se verifica na ata constante nos autos (Evento 224). Quanto à alegação de que o mandado de busca e apreensão foi cumprido em local diverso do mencionado na ordem judicial, disse que consta no processo n. 2000641-86.2021.9.13.0004 (Evento 7 – OUT5) que a diligência foi realizada no endereço residencial do apelante, qual seja, na Rua Gralha, n. 346, Bairro Goiânia, nesta capital, tal como autorizado no mandado. Quanto à instalação do CPJ, esclarece que o sorteio ocorre trimestralmente em audiência pública para atuação nos feitos, não merecendo prosperar a alegação da defesa de que o processo é nulo por inexistência de instalação. No mérito alega que o conjunto probatório constante dos autos demonstra que o apelante praticou o crime descrito na denúncia, pois, em vídeo de amplo acesso ao público, teceu comentários críticos a atos praticados por seus superiores, bem como a processos e procedimentos administrativos realizados pela administração militar. Disse que o Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento de que “a ofensa à ordem administrativa militar ocorre quando se atinge a organização, a existência e a finalidade das Forças Armadas, bem como, o prestígio moral da administração militar”. Segundo o Ministério Público, ao publicar o vídeo intitulado "A face oculta dos covardes: utilizam a imagem e a PMMG para se protegerem e manter-se no poder", na rede social YouTube, o apelante criticou, de forma indevida, atos dos seus superiores e assuntos atinentes à disciplina militar, incidindo, de forma indubitável, no crime previsto no art. 166 do Código Penal Militar (CPM). Disse que o artigo 166 do CPM está inserido no Título II do Código Penal Militar, que cuida dos crimes contra a autoridade ou disciplina militar e tem por finalidade tutelar a hierarquia e a disciplina, princípios de alta relevância para o Direito Penal Militar. Nesse sentido, colacionou doutrina e jurisprudência. Alega que a publicação feita pelo apelante, que alcançou um número indeterminado de pessoas, ofendeu a Instituição Militar, gerou dano à imagem da PMMG e violação da hierarquia e da disciplina militar. Por fim, afirma que o Tenente Coronel PM Leonardo dos Santos da Silva, comandante do apelante à época dos fatos, esclareceu em seu depoimento como o vídeo publicado pelo militar afetou a administração e maculou a imagem da Instituição Militar. Com esses argumentos, requer que sejam rejeitadas as preliminares suscitadas pela defesa e, no mérito, que seja mantido o decreto condenatório, nos termos da sentença (Evento 234). A e. Procuradora de Justiça manifestou-se sob os seguintes argumentos, in verbis: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Pois bem, sem adentrar nas aventureiras teses de nulidade arguidas pela defesa, as quais já foram devidamente rebatidas e inviabilizadas pelo Promotor de Justiça subscritor da peça de contrarrazões, verifica-se, preliminarmente, a inutilidade de qualquer medida em relação à repressão da prática delituosa pela qual o réu foi condenado, em virtude do transcurso do prazo prescricional. Isso porque, em virtude da condenação pelo crime de publicação de crítica indevida, foi fixada ao réu a pena de seis (06) meses de detenção (evento 219), o que significa que a prescrição ocorre em 2 anos, conforme dispunha o artigo 125, inciso VII, do CPM, antes da alteração legislativa trazida pela Lei n. 14.688/2023. Considerando que a denúncia foi recebida em 27/09/2021 (evento 1 - RECE_DENUN2), a sessão de julgamento realizada em 09/10/2023 (evento 205) e a sentença condenatória proferida em 29/10/2023 (evento 219), transcorreram mais de 2 anos entre os dois marcos interruptivos da prescrição, quais sejam, a instauração do processo e a sentença condenatória recorrível (art. 125, § 5º, incisos I e II, do CPM), operando-se, com certeza, a prescrição pela pena em concreto, o que enseja a decretação da extinção da punibilidade. Cumpre ressaltar que, muito embora seja sabido que a Lei n. 14.688/2023 alterou o artigo 125, inciso VII, do Código Penal Militar para elevar de dois para três anos o prazo prescricional das penas máximas inferiores a um (01) ano, tal alteração legislativa foi publicada em 21/09/2023 e só entrou em vigor após decorridos 60 dias da sua publicação oficial (art. 5º da Lei n. 14.688/23), o que significa dizer que ela somente começou a produzir seus efeitos em 20/11/2023, quando a sessão de julgamento e a sentença condenatória já haviam se efetivado nestes autos. Sendo assim, no momento em que o réu foi julgado e teve prolatada a decisão condenatória em seu desfavor (09 e 29 de outubro de 2023), ainda se considerava o prazo prescricional de dois (02) anos para as penas máximas inferiores a um (01) ano. Tratando-se a prescrição de matéria de ordem pública a ser reconhecida a qualquer tempo, sem dúvida, deve ser sempre apreciada como preliminar. Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento do recurso interposto pela defesa, com o acolhimento da questão preliminar ora arguida, a fim de que seja decretada a extinção da punibilidade do apelante 2º Sgt PM ALYSSON FELIPE ALVES GOMES pela ocorrência da prescrição da pena em concreto, nos termos do que dispunha o artigo 123, inciso IV, do Código Penal Militar antes da alteração legislativa posteriormente trazida pela Lei n. 14.688/2023. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Trata-se de recurso de apelação interposto por Alysson Felipe Alves Gomes em face da sentença primeva que lhe impôs a pena 6 (seis) meses de detenção, pelo cometimento do crime previsto no artigo 166 do Código Penal Militar (CPM). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Em sede preliminar, cumpre inicialmente refutar a tese defensiva de nulidade por ofensa ao art. 500, inciso III, alínea l, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), sob a alegação de que o apelante não foi notificado para a leitura da sentença que lhe foi imposta. A certidão acostada ao Evento 222 demonstra que a advogada do sentenciado foi intimada para a audiência de leitura da sentença, tendo comparecido para o ato, conforme se observa na ata da audiência constante de Evento 224, ocasião em que tomou conhecimento do decreto condenatório e, inclusive, interpôs o presente recurso de apelação. Outrossim, não se pode perder de vista que a jurisprudência dos tribunais superiores se firmou no sentido de que, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 499 do CPPM, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 55 DA LEI 11.343/2006. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. 1. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal (pas de nullité sans grief). Precedentes. 2. Habeas corpus denegado. (HC 137889, Relator: MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 24-10-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017) Também deve ser afastada a tese preliminar de nulidade arguida sob a alegação de que o mandado de busca e apreensão foi cumprido em endereço diverso do previsto na ordem judicial e de que o aparelho celular do apelante foi apreendido de forma ilegal e, portanto, todos os atos posteriores à referida apreensão são nulos, em consonância com a teoria dos frutos da árvore envenenada. Verifica-se que a questão foi acertadamente enfrentada e decidida pelo juízo a quo, inexistindo qualquer irregularidade ou ilegalidade na apreensão do referido aparelho. Extrai-se dos Autos de n. 2000641-86.2021.9.13.0004 que foi realizada a diligência de busca e apreensão em desfavor do apelante, em seu endereço residencial, Rua Gralha, n. 346, Bairro Goiânia – Belo Horizonte/MG –, para apreensão de computadores, “tablets”, celulares e outros dispositivos eletrônicos, bem como de quaisquer outros materiais relacionados com as condutas apresentadas pelo investigado na publicação de vídeos com conteúdo ofensivo à imagem e à honra de integrantes da Instituição Militar, com autorização para acesso aos respectivos dados telefônicos, informáticos e telemáticos. O referido mandado foi conforme manifestação de Evento 07, tendo sido inclusive acompanhado pelo advogado Dr. Anderson Fernando Alves Gomes, OAB/MG 152.067, e mais duas testemunhas, o que valida e demonstra a legalidade do feito. Ademais, o mandado de busca e apreensão foi cumprindo juntamente com o mandado de prisão preventiva do apelante em 03/09/2021, ocasião em que foi apreendido seu aparelho celular, sendo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 este acondicionado em invólucro plástico, devidamente lacrado sob o n. 3208831 (Evento 7 – OUT4). Ainda em sede preliminar, no tocante à alegação de nulidade por inobservância ao disposto no art. 399, alínea “b”, do CPPM, ou seja, por não ter havido o ato de instalação do Conselho Permanente de Justiça (CPJ), impossibilitando que a defesa do apelante impugnasse os seus membros, melhor sorte não lhe assiste. Primeiro, porque, em conformidade com a Lei Complementar n. 59, que contém a organização e a divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais, temos que o CPJ é constituído e funcionará durante três meses consecutivos, contados da data de sua constituição. Além disso, extrai-se da ata acostada no Evento 11 que, na sessão realizada em 01/10/2021, os membros do CPJ prestaram o compromisso legal na forma do art. 400 do CPPM. Salienta-se que restou consignado na referida ata que o acusado, 2º Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes, manifestou o desejo de não participar da audiência, que seria acompanhada apenas por sua defensora. Por essas razões, afasto também essa preliminar. Por fim, ainda em sede preliminar, passo à análise da matéria prejudicial de mérito, suscitada pela douta procuradora de justiça, relativa à extinção da punibilidade do acusado, em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto (retroativa). O apelante foi condenado à pena de 6 (seis) meses de detenção pelo cometimento do crime de publicação ou crítica indevida, previsto no art. 166 do CPM, atraindo, portanto, a incidência do prazo prescricional de 2 (dois) anos, de acordo com o disposto no art. 125, inciso VII, do CPM, em sua redação original, considerando que o crime objeto dos autos foi praticado em 13/07/2021, ou seja, antes da vigência da Lei n. 14.688, de 20/09/2023, que alterou o referido prazo. Como se vê dos autos, a denúncia foi recebida em 27/09/2021 (Evento 1 – RECE_DENUN2), e o processo seguiu seu curso regular, sem quaisquer causas suspensivas ou interruptivas até a audiência de leitura da sentença condenatória, no dia 31/10/2023 (Evento 224), ou seja, houve o transcurso do lapso temporal de 2 (dois) anos necessário para a incidência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, razão pela qual a declaração de extinção da punibilidade é medida que se impõe. Pelo exposto, em prejudicial de mérito, declaro extinta a punibilidade de Alysson Felipe Alves Gomes, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, em relação ao crime de abandono de posto, o que faço com fulcro nos arts. 123, IV, e 125, VII, §1º, ambos do CPM. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de março de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator